Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700989-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILDA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de n. 0700830-41.2019.8.07.0016, que indeferiu o desarquivamento do feito e obstou o início da fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de desarquivamento do processo para cumprimento de sentença proferida em15/07/2019, na qual se condenou o ente público a fornecer à autora o medicamento não-padronizado Icatibanto (Firazyr). De início, é de se destacar que a sentença não desonera a parte autora de cumprir as exigências normativas para a aquisição de medicamentos sujeitos a controle da ANVISA e o título judicial não pode fazer as vezes de prescrição médica, muito menos por prazo indeterminado. Nesse ponto, a Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, prevê a validade de 30 dias para os receituários médicos, a contar de sua emissão. Quanto ao uso de medicamentos contínuo, a Lei no 14.028/2020 prorrogou a validade do receituário médico ou odontológico pelo prazo de 1 ano, enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19. Esse prazo eleito pelo legislador serve de parâmetro para os casos de judicialização da saúde e deve ser aplicado este caso concreto quanto à validade do título judicial que se busca executar. Isso porque limitar o feito à validade ordinária de apenas 30 dias do receituário médico significaria propagar demandas judiciais com a mesma finalidade nos casos de medicamento de uso contínuo. Como houve a necessidade de judicialização, há de se prorrogar razoavelmente a aceitação da avaliação do paciente, o diagnóstico e a prescrição médica que foram objeto do contraditório e da ampla defesa prévios à formação do título judicial. Não há previsão legal para o prazo de validade dos títulos executivos em judicialização da saúde e, por outro lado, inviável a eternização da obrigação de entrega do medicamento pelo ente público, pois o quadro do paciente pode se alterar, outros medicamentos certamente serão desenvolvidos, além de se fazer necessária a previsibilidade do orçamento para aquisição de medicamentos e realização da política pública de assistência à saúde. Assim, o próprio legislador elegeu o prazo de um ano como razoável e proporcional para a validade de receitas médicas de uso contínuo quando houve a necessidade de se evitar sucessivas renovações da prescrição no contexto pandêmico e há de se prestigiar a escolha legislativa nesse aspecto, em especial por se mostrar consentânea com os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa acerca do quadro clínico de saúde do paciente, cujo debate se desenvolve nos processos de judicialização da saúde. Não é demais ressaltar que muitos casos de demandas com pedido de medicamento são conduzidos em cumprimento de sentença com base em prescrições da rede privada, sem qualquer ingerência do ente público ou possibilidade de reavaliação do paciente após o contraditório e a ampla defesa realizados na fase de conhecimento. Dessa feita, o título judicial é considerado válido para execução sem instauração de nova relação jurídica processual e sem necessidade de prova sobre a avaliação do paciente, pertinência do tratamento, alternativas de fármacos existentes e dosagem prescrita, pelo prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença, em especial por se tratar de medicamento não-padronizado pelo SUS. Contudo, no presente caso, o trânsito em julgado ocorreu em 08/08/2019. Com esteio nesse entendimento, como o trânsito em julgado ocorreu há quase 3 anos, extingo o presente cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, para que, a partir deste momento, a parte ingresse com nova demanda e viabilize o efetivo contraditório e ampla defesa do réu acerca da prescrição do medicamento pleiteado. Intimem-se as partes e, ultrapassado o prazo para interposição de recurso, arquivem-se os autos com baixa. A agravante sustenta que “a sentença que julgou procedente o pedido autoral destaca que o fornecimento do fármaco deveria se dar “NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO”, que, por sua vez, no ID-27326080, indicava que a medicação deveria ser fornecida “POR TEMPO INDETERMINADO” (sentença essa que sequer, à época, foi alvo de recurso pelo Distrito Federal). Ou seja, a sentença, por ter transitado em julgado, adquiriu qualidade de coisa julgada, tornando seus efeitos imutáveis e indiscutíveis. Logo, não há possibilidade dos efeitos refletidos pela aludida sentença ser objeto de discussão em uma outra demanda, porquanto seus efeitos práticos já estão protegidos pelo manto da coisa julgada material. Desta feita, a imutabilidade encadeada pela coisa julgada material inviabiliza o enfrentamento da questão então sentenciada em novo processo judicial (com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido), restando impossibilitada uma nova discussão sobre o conteúdo da sentença. Nota-se que eventual ajuizamento de demanda (com objeto já resolvido por sentença transitada em julgado) seria um claro atentado aos princípios da informalidade, eficiência, celeridade e economia processual, princípios estes que regem os juizados especiais (lei. 9099/95). Ademais, a questão ora ventilada é, em verdade, matéria de ordem pública, porquanto o juiz, de ofício, quando do recebimento de uma nova ação, em respeito à coisa julgada material, deveria extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC. Dessarte, o juízo de 1° grau cria uma espécie de “prazo de validade” à coisa julgada material, porquanto, nos dizeres da decisão recorrida, “o trânsito em julgado ocorreu há quase 03 anos”, o que erroneamente, no viés da decisão recorrida, viabilizaria o ajuizamento de uma nova demanda.”. Pugna (liminar e mérito) seja determinado “o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se o réu para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, fornecer o medicamento ICATIBANTO (FIRAZYR) – 30 MG, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde”. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada no recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, bem como aqueles constantes do feito de origem, não se extrai a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo. Mostra-se indispensável, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito Em substituição eventual